Tribunal: TJSP
Processo: 0008524-70.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Vicente de Abreu Amadei

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

15/03/2024

Ementa:

APELAÇÃO – Pensionistas ou ex-servidores públicos da extinta FEPASA - Aplicação do IPC de março de 1990 (84,93%) e de abril de 1990 (44,80%) - Coisa julgada verificada, materializada em feitos distintos e idênticos – Matéria de ordem pública - Extinção do feito, com fundamento no art. 485, V, do CPC - RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO.